Tribunal: TJMT
Processo: 1018231-32.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018231-32.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALTERCIDIO ALVES DA SILVA - CPF: 571.528.611-53 (RECORRENTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), TRON - TRANSPORTES E LOGISTICAS RONDONIA LTDA - CNPJ: 13.483.986/0001-40 (RECORRIDO), ESTER CELOI DA ROSA CALIANI - CPF: 286.579.502-00 (ADVOGADO), ADILSON JULIO PEREIRA - CPF: 297.915.882-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1018231-32.2024.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s):
VALTERCIDIO ALVES DA SILVA.

Recorrida(s):
TRON - TRANSPORTES E LOGISTICAS RONDONIA LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DO SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do reclamado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alienação do veículo antes do acidente afasta a legitimidade passiva do antigo proprietário; e (ii) determinar se a responsabilidade pelos danos deve recair exclusivamente sobre o atual proprietário do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil pelo dano causado por veículo automotor recai sobre quem detinha posse, uso e controle do bem no momento do sinistro, conforme o Código Civil e entendimento consolidado no STJ.

A ausência de registro da transferência no órgão competente não transfere responsabilidade ao alienante por danos causados após a alienação, sendo suficiente a comprovação da tradição e da posse transferida ao adquirente.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 132, estabelece que a ausência de registro da transferência não implica responsabilidade do antigo proprietário por danos decorrentes de acidente envolvendo o veículo alienado.

A obrigação de comunicação ao órgão de trânsito gera consequências apenas no âmbito administrativo, não afetando a apuração de responsabilidade civil em caso de acidente de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil por danos causados por veículo automotor recai sobre quem detém a posse e o controle efetivo do bem no momento do fato gerador do dano.

A ausência de registro da transferência no órgão competente não gera responsabilidade ao alienante que comprova a tradição e a alienação anterior ao sinistro.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 927 e 1.267; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 132;

TJMT, N.U. 1005989-21.2020.8.11.0055, Rel. João Ferreira Filho, julgado em 26/07/2022;

TJMG, Apelação Cível 1.0471.15.006412-2/001, Rel. Domingos Coelho, julgado em 10/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática proferida no id. 256313683, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito
, com fundamento na ilegitimidade passiva do reclamado.

No recurso, o recorrente sustenta a responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo por quaisquer infrações cometidas pelo novo proprietário, sob o argumento de que não foi realizada a comunicação da tradição aos órgãos competentes.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Em que pese os argumentos da inicial, razão assiste à reclamada,
porque comprovou a alienação do bem, e que a posse, na data do acidente, já estava com a empresa compradora
. Assim, à deriva de contraprova, tenho o contrato de compra e venda como verdadeiro, e verídica a tese de que o veículo não mais pertence à reclamada.

Esclareço que
não prospera a tentativa de responsabilização do antigo proprietário do veículo, conforme entendimento sumulado no verbete de nº 132 do C. STJ
:
(...)

Percebe-se, portanto, que há óbice processual intransponível, pois
a demanda foi proposta contra empresa estranha aos fatos narrados na exordial
, capitulando-se a na hipótese do art. 337, XI do Código de Processo Civil.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque a avaliação da legitimidade passiva do alienante depende da análise de quem, à época do acidente, detinha a posse, o uso e o controle efetivo do veículo. Nesse contexto, o reclamado comprovou, por meio de contrato particular de compra e venda, com reconhecimento de firma em cartório (id. 256313679), que o veículo envolvido no sinistro foi
alienado antes do acidente
.

Cumpre salientar que, embora não tenha ocorrido a comunicação da venda do caminhão ao DETRAN, é entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que a ausência de registro da transferência não enseja a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente envolvendo o veículo alienado. Vejamos:

Súmula
132
- A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo
proprietário
por dano resultante de
acidente
que envolva o
veículo
alienado.

A ausência de registro da transferência de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito gera implicações na esfera administrativa, mas não repercute necessariamente na prova do domínio, uma vez que este se concretiza em relação aos bens móveis com a tradição, sem exigência de outras formalidades.

Inclusive, é o que dispõe o art. 1.267 do Código Civil: “
A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição
”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
–
VEÍCULO
ALIENADO – NÃO INFORMAÇÃO AO DETRAN. IRRELEVÂNCIA – TRADIÇÃO DO BEM – POSSE E DOMÍNIO – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – NÃO VERIFICADA – SOLIDARIEDADE PROPRIETÁRIO – EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Restando demonstrado nos autos que o
veículo
que deu causa ao
acidente
automobilístico já havia sido
vendido
e entregue a terceiros e o antigo proprietário não participou do
acidente
de
trânsito
, não poderá ser condenado de forma solidária
. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Enunciado Sumular nº 132, consolidou o entendimento de que “A ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de
acidente
que envolva
veículo
alienado”.
(TJMT – N.U 1005989-21.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO ANTERIORMENTE ALIENADO - AUSÊNCIA DE REGISTRO - TRADIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO
- SENTENÇA MANTIDA. - A ausência de registro da transferência de propriedade do veículo no órgão de trânsito gera implicações na esfera administrativa, mas não repercute necessariamente na prova do domínio, afinal este se perfaz em relação aos bens móveis quando da tradição. -
O antigo proprietário do veículo alienado anteriormente ao acidente de trânsito não é responsável pelos danos advindos do sinistro ocorrido após a venda, ainda que não registrada no órgão de trânsito
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0471.15.006412-2/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/0022, publicação da súmula em 10/05/2022) (grifei).

Logo, a sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025